Tribunal: TJSP
Processo: 1031076-09.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.370

Contrato de pecúlio. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Pedido julgado parcialmente procedente apenas para declarar a rescisão do negócio jurídico, ao fundamento de que a principal finalidade do contrato é a cobertura do evento morte, assemelhando-se a um contrato de seguro de vida. Ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença. De rigor o

Ementa:
VOTO No 35.370

Contrato de pecúlio. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Pedido julgado parcialmente procedente apenas para declarar a rescisão do negócio jurídico, ao fundamento de que a principal finalidade do contrato é a cobertura do evento morte, assemelhando-se a um contrato de seguro de vida. Ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença. De rigor o não conhecimento do recurso. Exegese do art. 932, III, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031076-09.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
CARLOS DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031076-09.2016.8.26.0602 -Voto no 35.370
2
Comarca: SOROCABA – 6a VARA CÍVEL
Apelante: LUIZ CARLOS DO AMARAL
Apelada: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MMa. Juíza Prolatora: Adriana Tayano Fanton Furukawa
VOTO No 35.370
Contrato de pecúlio. Ação de rescisão contratual
c.c. devolução de valores pagos. Pedido julgado
parcialmente procedente apenas para declarar a
rescisão do negócio jurídico, ao fundamento de
que a principal finalidade do contrato é a cobertura
do evento morte, assemelhando-se a um contrato
de seguro de vida. Ausência de impugnação
específica ao fundamento da sentença. De rigor o
não conhecimento do recurso. Exegese do art. 932,
III, do CPC.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 172/176, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para declarar a rescisão
do plano contratado, em razão da desistência do participante, confirmando a
liminar concedida às fls. 37/38. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou a ré ao pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, e
o autor ao pagamento do valor restante. Fixou, ainda, honorários
advocatícios sucumbenciais de R$3.000,00, determinando à ré e ao autor o
pagamento, respectivamente, de 1/3 e 2/3 desta quantia aos patronos da
parte adversa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas,
em relação ao requerente, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 180/191). Alega que o entendimento
jurisprudencial é de possibilidade de devolução das quantias pagas.
Sustenta que não lhe foi prestada informação adequada quando assinou o
contrato, dificultando a compreensão dos seus temos, o que contraria o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031076-09.2016.8.26.0602 -Voto no 35.370
3
54, §3o, do CDC. Acrescenta que o contrato de fls. 30 não informa,
tampouco possibilita o correto entendimento quanto à devolução das
quantias desembolsadas. Aduz que, nos termos do art. 51, caput, inciso I,
do CDC, são nulas as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou
disposição de direitos. Afirma que somente teve ciência da forma de
atualização do benefício quando a ré apresentou contestação. Ressalta ser
injustificável a forma unilateral de atualização do valor da mensalidade.
Anota que, em 17.10.2011, atendendo a seu pedido, a ré aplicou um
percentual diferenciado de reajuste da parcelas mensais, porém, depois,
assim não mais procedeu. Releva que a forma de atualizar o benefício
motivou a rescisão do contrato. Defende que a ré não terá qualquer prejuízo
caso os valores a serem devolvidos sejam atualizados pelos índices
judiciais. Releva que a ré irá se enriquecer ilicitamente caso não sejam
restituídos os valores por ele pagos por 35 anos. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 194/198).
É o relatório.
Na inicial, o autor relata que, em 19.02.1982, contratou
da ré o Plano de Pecúlio I, com direito a transferir, no caso do seu
falecimento, o pecúlio formado por suas contribuições a seus beneficiários.
Afirma que, por 34 anos e 07 meses, pagou corretamente as contribuições.
Sustenta que, em razão do reajuste do valor das contribuições de
aproximadamente 63%, a partir de novembro de 2016, que passou de
R$656,85 para R$1.037,39, ficou impossibilidade de continuar a realizar os
pagamentos mensais. Sob tais fundamentos, requer a rescisão do contrato
e a devolução das quantias pagas.
Citada, a ré alega que a finalidade precípua do plano
contratado pelo autor é o pagamento de uma importância única, no caso de
morte do participante, aos beneficiários indicados. Acrescenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031076-09.2016.8.26.0602 -Voto no 35.370
4
contribuição é definida pela relação entre o valor do benefício e a faixa de
idade dos participantes, sendo reajustada a cada cinco anos. Releva que a
natureza do contrato é securitária, que não se confunde com aplicação
financeira. Defende que o autor poderia ter solicitado a redução do valor da
contribuição e, consequentemente, do pecúlio pago na hipótese de morte.
Destaca que o cancelamento do contrato ocorreu por falta de pagamento.
Aduz a impossibilidade de devolução das contribuições. Assevera que o
resgate é devido em seguros de capitalização ou acumulação, o que não é
o caso dos autos, cujo plano é estruturado em regime de repartição simples.
Pugna, assim, pela improcedência do pedido (fls. 52/61).
Em réplica, o autor alega que cessou o pagamento das
mensalidades em razão da tutela de urgência deferida nos presentes autos,
às fls. 37/38, bem como que devem ser utilizados os indicadores de
atualização apontados na inicial (fls. 142/143).
O pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas
para declarar a rescisão do contrato, rejeitando a pretensão de devolução
das quantias pagas, aos seguintes fundamentos:
“Assim, quanto à pretendida restituição dos valores
desembolsados, não assiste razão ao autor, uma vez que o
contrato de Pecúlio tem como principal finalidade a
cobertura do evento morte, assemelhando-se a um contrato
de seguro de vida. Outrossim, não existe nos autos
documentos que possam levar a entendimento diverso.
Destarte, na vigência do contrato a parte ré suportou o risco
de arcar com eventual indenização em favor dos
beneficiários indicados pelo autor, na ocorrência do evento
morte, evidenciando sua natureza securitária, pelo que
descabido o pedido de restituição dos valores relativos às
contribuições.
Ademais, em nenhum ponto do regulamento - que é claro e
objetivo - há previsão de resgate das contribuições vertidas
em razão da rescisão do plano. De se ressaltar, a propósito,
que o art. 34o do regulamento prevê expressamente a
possibilidade de rescisão do Plano ao participante subscritor
que não deseje continuar, sem que nada lhe seja devido
pela CAPEMI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031076-09.2016.8.26.0602 -Voto no 35.370
5
A Cláusula 23a, Parágrafo Único, prevê expressamente que:
"O participante que, por qualquer motivo, não aceitar a
atualização dos valores monetários da contribuição e do
pecúlio, na forma estabelecida neste capítulo, será
considerado como desistente do Plano e nada lhe será
devido pela CAPEMI, nem também a beneficiário indicado"
(fls. 126).
Com isso, forçoso reconhecer que o autor não tem o
suposto direito ao resgate das mensalidades. Afora a
ausência de previsão no regulamento, a hipótese não se
coaduna com a natureza do pecúlio, mesmo porque a ré
suportou, durante toda a vigência do contrato, o risco da
morte do autor, que trazia ínsita a obrigação de pagamento
do capital aos seus beneficiários”.
Ocorre que, da leitura das razões recursais, percebe-
se que não foi apontada qualquer incorreção na r. sentença a esse respeito.
O autor nada dispôs sobre o fundamento de improcedência da juíza de
origem de que a natureza do contrato é de seguro.
As razões de insurgência manifestadas não guardam
qualquer relação com a r. decisão recorrida, estão completamente
dissociadas do seu conteúdo. Enfim, o autor não impugnou especificamente
os fundamentos da sentença. Por tal razão, não é possível a este E.
Tribunal apreciar a correção ou justiça da r. sentença atacada.
Destaque-se que o art. 932 do CPC estabelece três
situações em que o recurso não deve ser conhecido, a saber, quando for
inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnando especificamente os
fundamentos da sentença, sendo esta a hipótese dos autos.
Oportuno consignar, ademais, que é inaplicável à
espécie o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que o dispositivo legal
exige a intimação do recorrente para sanar vício ou complementar
documentação na hipótese de inadmissibilidade do recurso, o que, como
demonstrando, não é o caso em estudo.
Oportuno anotar, ainda, que, somente nas presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031076-09.2016.8.26.0602 -Voto no 35.370
6
razões recusais, o autor alega violação ao direito básico do consumidor à
informação clara e precisa, no momento da contratação, sobre as
especificidades do negócio jurídico celebrado com a ré. Tal argumento não
foi suscitado na origem, suprimindo, assim, um grau de jurisdição. Trata-se,
na verdade, de inovação processual, vedada pelo ordenamento jurídico (art.
1.014 do CPC).
Por fim, cabe destacar que, não obstante o autor tenha
tido oportunidade para se insurgir contra os termos da contestação, ele, na
réplica, limitou-se a sustentar a regularidade da suspensão do pagamento
das mensalidades e a indicar os índices de atualização das contribuições,
sem qualquer manifestação a respeito da arguição da ré de que a natureza
do contrato é securitária. Aliás, como já dito, este foi o fundamento da r.
sentença recorrida para rejeitar a pretensão de restituição das quantias
pagas.
Ante o exposto, não conheço do recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais,
arbitrados em favor do patrono da ré, para R$2.300,00, com a ressalva da
suspensão da exigibilidade da verba, por ser o autor beneficiário da justiça
gratuita (fls. 37).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator